Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. OBJETO SUPOSTAMENTE ESQUECIDO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega a recorrente que esqueceu sua carteira, contendo quantia em espécie, dentro do veículo cadastrado no aplicativo da recorrida e que, mesmo acionando a empresa de forma imediata, não obteve qualquer suporte. Afirma que a recorrida não demonstrou qualquer esforço para contatar o motorista parceiro e ignorou a demanda da autora, o que caracteriza falha na prestação dos serviços por defeito na informação.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 51394102). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51394104). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51394109).
4. Não há como apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada em sede de contrarrazões, devidamente analisada e repelida em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente por meio do instrumento processual adequado para impugnar a decisão. Preliminar não conhecida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser resolvida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos art. 2o e 3o do citado ato normativo.
6. A Uber é uma empresa de tecnologia que opera como uma facilitadora, ou seja, uma plataforma de intermediação entre motoristas cadastrados, que disponibilizam recursos próprios para prestação de serviços, e usuários. O objetivo é a celebração de contrato de transporte de passageiros, que não abrange a guarda de objetos.
7. No caso em questão, embora a requerida tenha sido omissa em contatar o motorista parceiro, a responsabilidade da empresa se limita ao contrato de transporte firmado, sendo certa a possibilidade de contato direito entre usuário e motorista no prazo de 24h (ID 51394074 - Pág. 1).
8. Ademais, não é possível afirmar que o objeto foi efetivamente deixado dentro do veículo. O documento de ID 51394074 - Pág. 1 e demais comunicados demonstram que a autora formulou comunicado de que deixou cair a carteira e não reparou, constatando a perda do objeto apenas quando chegou em sua residência. Ora, se a recorrente não viu o objeto ser extraviado, o fato pode ter ocorrido antes do transporte ou mesmo no caminho para sua residência, não se desincumbindo a parte do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
9. Não há nexo causal entre a omissão da recorrida em contatar o motorista e o dano sofrido, porquanto a própria autora entrou em contato e não obteve resposta no prazo de 24h. Assim, tendo em vista que a responsabilidade da ré se limita ao contrato de transporte, não possuindo qualquer ingerência sobre os bens pessoais levados pelo passageiro, não houve falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3o, I, CDC), não merecendo reparo a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1168433, 07467654120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1139938, 07105735120188070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada
10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.